Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-53.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1000294-53.2022.8.11.0011
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE
RECORRENTE: JANAINA LEMES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - DIREITO PENAL – ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, em face de sentença que a condenou à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 136, caput, e §3o, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 70, caput, do Código Penal.
2. A apelação requer a absolvição da ré ao argumento de atipicidade da conduta.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 182619798).
4. Narra a denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 08h30min, na residência particular situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, n° 188, bairro Jardim Aparecida, em Mirassol D’ Oeste/MT, a denunciada com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, expôs a perigo de vida de pessoa sob sua autoridade, guarda e vigilância, sendo os menores Kaue Victorio Lemes, de 2 anos de idade e Hagata Victoria Lemes, de apenas 10 meses, consoante Termo Circunstanciado de Ocorrência.
5. Havendo provas de que a denunciada, em visível estado de embriaguez, estava na calçada de sua casa, junto com as crianças, embaixo de chuva, expondo-as a perigo de saúde, é de se manter a sentença combatida.
6. As testemunhas ouvidas na fase instrutória reverberam a versão apresentada na etapa policial, sendo uníssonas em afirmar a ocorrência descrita na denúncia.
7. A conduta criminosa da ré está suficientemente demonstrada nos autos, consubstanciada na exposição dos menores a perigo concreto, por privação de cuidados indispensáveis.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000294-53.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA LEMES DOS SANTOS - CPF: 040.889.761-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLI PORTO DE OLIVEIRA - CPF: 459.155.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILDA APARECIDA DE MELLO CAMPOS - CPF: 002.181.251-94 (TERCEIRO INTERESSADO), H. V. L. N. - CPF: 111.149.191-79 (VÍTIMA), K. V. L. - CPF: 101.282.511-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023